Tribunal: TJMT
Processo: 1013174-44.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013174-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELA CLAUDIA FIALHO DE ARRUDA GOES - CPF: 028.354.801-02 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 852.757.001-72 (RECORRIDO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013174-44.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pamela Claudia Fialho de Arruda Goes

Recorrida(s):

Patrícia de Oliveira Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DA LOCATÁRIA DE TER SUPORTADO DANO MORAL E MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. ALEGADA RECUSA DA LOCADORA EM RECEBER AS CHAVES NÃO CARACTERIZADA. LOCATÁRIA QUE DEIXOU DE ADOTAR AS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS PARA QUE PUDESSE SE EXIMIR DAS RESPONSABILIDADES SOBRE O IMÓVEL EM QUESTÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS ALUGUÉIS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A entrega das chaves de imóvel ao locador, a fim de por termo à relação jurídica locatícia, é direito potestativo do locatário, caracterizando recusa injusta o condicionamento do recebimento das chaves ao pagamento dos alugueis em atraso, pois devem estas serem cobradas em ação própria.

2. Entretanto, em que pese tal recusa, caberia à locatária/Recorrente a adoção das medidas legais cabíveis para que pudesse se eximir das responsabilidades sobre o imóvel em questão, especialmente o ajuizamento da ação consignatória com vistas a entrega das chaves do imóvel recebido em locação. Apenas dessa forma é que haveria o rompimento da obrigação ‘ex locato’, desonerando-a das obrigações contratualmente estabelecidas.

3. A locatária quedou-se inerte nesse ponto, deixando de adotar as medidas judiciais cabíveis.

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação do locatório de pagar os aluguéis e acessórios da locação persiste até a efetiva imissão na posse do bem pelo proprietário. A alegação de que houve recusa da locadora em receber as chaves, por si só, não retira da locatária sua obrigação de pagar já que possui meios legais de cessar a dívida, cumprindo-lhe adotar a medida judicial cabível para cessar tal obrigação.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. LOCAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 67 DA LEI Nº
8.247
/91. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. DEVIDOS OS ALUGUÉIS REFERENTES AO PERÍODO QUE ANTECEDEU O DEPÓSITO. RECEBIMENTO DO IMÓVEL APÓS REFORMA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART.
1.026
,
§ 2º
, DO
NCPC
. MANUTENÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
NCPC
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Esta Corte superior compreende que a ação consignatória prevista no artigo
67
da Lei nº
8.245
/91 pode ser utilizada para a devolução do próprio imóvel, representada pela entrega das chaves. Precedentes
.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, há muito e de modo reiterado, firmou a orientação de que a entrega das chaves em Juízo põe fim ao contrato de locação, sendo devidos aluguéis ao período anterior à aludida extinção
.

4. É possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em cartório judicial, na hipótese em que o locador se recusa a recebê-lo sem a realização de reforma pelo locatário, porque, além de ser um direito de este devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria. (AgInt nos EDcl no REsp 1617757/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018)

5. Logo, não há como se eximir da condenação imposta pela sentença vergastada, sendo impositivo o pagamento dos alugueis, conforme estipulado.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Analisando detidamente os autos verifico que as provas anexadas pela autora, não traz comprovação de situação que tenha lhe causado dano moral como alega
. Ao analisar os prints de conversas trocadas entre a autora e a requerida nota-se que a requerida busca de maneira cordial tratar das situações referente ao imóvel (...)
Quanto a situação narrada pela autora que de causa ao desentendimento entre as partes, também não verifico situação que tenha ultrapassado o mero dissabor
(...)Diante dos fatos apresentados pela autora, não há provas, do alegado dano moral que tenha sofrido, não tendo a autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC/73 (atual art. 373, I, do CPC/2015”

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b)

JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar a autora ao pagamento do débito no valor
de R$ 1.033,60 (mil e trinta e três reais e sessenta centavos)
, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022